Tribunal: TCU
Processo: 006.437/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.437/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Wander Barriquelo (XXX.129.881-XX); Claudio Roberto de Souza Ribeiro (XXX.640.331-XX); Edson de Paula Albernaz (XXX.604.571-XX); Fernanda Noleto dos Santos Bueno (XXX.546.681-XX); Larissa de Oliveira Arraes (XXX.177.971-XX); Nino Tollstadius Armelin (XXX.495.571-XX); Rodrigo Rodrigues Rocha (XXX.129.106-XX); Vannessa Resende Rocha Tavares (XXX.071.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.